Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006233-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JUNIOR APARECIDO MOREIRA - CPF: 586.044.309-97 (AGRAVADO), NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.939.985/0001-88 (AGRAVANTE), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 710.331.061-00 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (AGRAVADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETO – AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VÍCIO OCULTO – VEÍCULO USADO – LIMINAR DEFERIDA – FORNECIMENTO CARRO RESERVA - SUSPENSÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Acerca dos vícios apontados pelo agravado, e não solucionados pela concessionária, estes demandam a realização de perícia técnica para fim de apurar com plausibilidade se tais vícios foram ou não decorrentes de fabricação ou mau uso, por isso, deve ser suspensa a decisão que determinou o fornecimento de carro reserva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021